Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711612-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Agibank S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento (proc. no 0706370-91.2024.8.07.0017) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do agravado (ID no 228577353). 2. A decisão suspendeu a exigibilidade da cobrança relativa ao empréstimo objeto da controvérsia, que teria sido fruto de fraude praticada por terceiro (contrato no 1514899400 no valor de R$ 6.926,04 e no 1514893260 no valor de R$ 9.937,80), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. 3. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência e pede a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida, pois deve receber as quantias que o agravado se obrigou a pagar. 4. Sustenta que a contratação dos empréstimos bancários questionada pelo agravado não padece de vício, pois foi livremente estabelecida. Logo, os ajustes devem ser preservados, pois decorre da manifestação espontânea de vontade do agravado, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a determinação que lhe foi imposta na decisão recorrida seja sobrestada e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Não consta recolhimento do preparo. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A eventual responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. A documentação que instruiu a petição inicial corrobora os argumentos do agravante, ensejando a verossimilhança das suas alegações. A portabilidade na instituição financeira em que recebe o benefício de pensão por morte, ao que parece, foi solicitada por terceiro. 13. A discussão quanto à higidez dos contratos celebrados, objeto da controvérsia, será analisada na origem, após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente. Todavia, até que seja possível essa análise, é prudente manter a suspensão dos descontos realizados na conta bancária do agravado, para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. É necessário verificar se a instituição financeira observou as regulamentações do Banco Central sobre a matéria e adotou postura minimamente adequada para evitar que fraudes, como a narrada na petição inicial, sejam cometidas. 15. Por outro lado, também é preciso analisar até que ponto a postura do agravado pode ter contribuído para o êxito da fraude, pois atualmente há diversas advertências e informações suficientes quanto aos mecanismos e o modus operandi utilizado por criminosos no cometimento de fraudes bancárias, por meio de aplicativos de celular, internet, dentre outros canais. 16. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, após o trânsito em julgado, o agravante tenha êxito em sua defesa, pois bastará implementar os descontos na conta bancária do agravado para receber os valores devidos. Não há qualquer risco para o agravante. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 20. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO